Tribunal: TJDFT
Processo: 0008878-06.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 MANTIDA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 244-B, § 2o, DA LEI No 8.069/1990. AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a doutrina e jurisprudência têm adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido da diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime.
2. Em face da determinação legal para a quesitação das causas de aumento de pena (art. 483, § 3o, inciso II, do CPP), não pode o Juiz-Presidente majorar a reprimenda do réu com fundamento em causa de aumento de pena não reconhecida pelo Conselho de Sentença, ainda que de caráter objetivo, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da soberania dos veredictos do Júri.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.